Tribunal: TJDFT
Processo: 0757629-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REQUERIDAS PELO PAI DA VÍTIMA ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEFICÁCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. É incabível a absolvição por atipicidade da conduta se o réu, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, de forma livre e consciente, desrespeitou a decisão judicial. O suposto consentimento do pai da vítima com o namoro mantido entre a vítima adolescente e o réu, anteriormente aos fatos que levaram ao pedido de medidas protetivas, não autoriza o reconhecimento de erro de tipo. O consentimento da vítima, adolescente de 16 anos de idade na data dos fatos, no caso concreto, não pode ser considerado válido e eficaz para afastar a tipicidade da conduta do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O réu que confessou os fatos faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Sendo o réu menor de 21 anos na data dos fatos, deve ser aplicada, ainda que de ofício, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.